Tribunal: TJPA
Processo: 0800913-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800913-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELTON MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Constituição em mora. Suficiência da notificação enviada ao endereço contratual. Desnecessidade de via original da cédula de crédito bancário. Agravo Interno desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

2.

A parte agravante sustenta que a notificação extrajudicial não foi entregue ao devedor, retornando com anotação “ao remetente”, e que seria indispensável a apresentação da via física da cédula de crédito bancário.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial impede a constituição válida em mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se a ausência da via original da cédula de crédito bancário compromete a exigibilidade do crédito e a regularidade da ação de busca e apreensão.

III.

Razões de decidir

4.

A constituição em mora do devedor fiduciário se configura com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível a comprovação da entrega efetiva ou do aviso de recebimento, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A devolução da correspondência com a anotação “ao remetente” não invalida a constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço contratual, inexistindo prova de alteração posterior válida ou conduta maliciosa do credor.

6.

A jurisprudência atual do STJ admite a instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, desde que não demonstrado fato concreto capaz de comprometer a exigibilidade da dívida.

7.

A parte devedora não apresentou fato impeditivo ou indício de cobrança duplicada que justificasse a exigência da via física do título, tampouco questionou a autenticidade do contrato digitalizado.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

________

9.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, caput e §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2168567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
HELTON MARTINS DA SILVA
,
em desfavor de
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,
em razão da DECISÃO DE ID. 24477607, assim constituído:

“Ante o exposto, com base no art. 133, XI, “d” do RITJEPA e considerando a incongruência do presente recurso com a jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer do Agravo de Instrumento, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO a fim de manter a decisão vergastada em todos seus termos.
”

Em suas razões, a agravante sustenta a irregularidade na constituição em mora do devedor, alegando ser indispensável a comprovação da notificação do devedor, mas a tentativa de notificação no caso concreto retornou com a anotação "AO REMETENTE", indicando que não houve entrega efetiva. Aponta, ainda, a ausência da apresentação do contrato físico original, alegando a necessidade da via original do título, dada sua natureza de cartularidade e circularidade, para comprovar a titularidade do crédito pelo autor e garantir que o título não foi negociado, evitando assim o risco de dupla cobrança.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 25458186.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A agravante sustenta, em síntese,
a irregular constituição em mora do devedor, pois a tentativa de notificação retornou com a anotação 'AO REMETENTE', evidenciando a ausência de entrega efetiva. Ademais, aponta a falta do contrato físico original, cuja apresentação é necessária devido à sua natureza cartular e circular, para comprovar a titularidade do crédito pelo autor e evitar o risco de dupla cobrança.

Contudo, razão não lhe assiste.

Examinando os autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato de financiamento firmado entre as partes, circunstância suficiente para configurar a constituição em mora do devedor, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual, inclusive, já havia sido discutido e devidamente fundamentada na decisão agravada.

Dessa forma, não se exige, para efeitos de constituição em mora, a comprovação da efetiva entrega da correspondência, bastando o envio ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual. A jurisprudência superior afasta a exigência do aviso de recebimento, prestigiando a boa-fé objetiva e a segurança jurídica nas relações fiduciárias.

No caso em questão, a parte agravada cumpriu os requisitos legais ao enviar a notificação para o local indicado pelo próprio devedor, ora agravante, e, como não há nos autos qualquer demonstração de modificação contratual válida do domicílio para fins de correspondência ou qualquer tentativa de ocultação por parte do credor, resta plenamente caracterizada a constituição em mora, legitimando a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69."

No que diz respeito à apresentação de via original da cédula de crédito bancário, também não assiste razão ao Agravante.

Conforme já discutido e fundamentado na decisão agravada, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a instrução do feito com cópia digitalizada do contrato, desde que não haja fato concreto a comprometer a exigibilidade da dívida. (STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Logo, a apresentação de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, especialmente diante da ausência de qualquer fato impeditivo apontado de forma fundamentada pela parte devedora.

Por fim, diante da ausência de provas concretas que comprometam a validade da
cópia digitalizada da cédula de crédito bancário ou a regularidade da constituição da mora, conclui-se pela inexistência de base jurídica para reformar a decisão agravada.

Assim, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025